Tribunal: TJES
Processo: 5013355-19.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013355-19.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELIA FERREIRA VITA
RECORRIDO: DISK EVENTOS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5013355-19.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MARCELIA FERREIRA VITA

RECORRIDO: DISK EVENTOS LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

MARCELIA FERREIRA VITA
interpôs agravo interno (id nº 10225484) contra a decisão monocrática (id nº 10100068), que manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e concedeu à parte recorrente o prazo de 48 horas para realizar o pagamento do preparo recursal.

Em sede de agravo, a agravante sustenta que tem direito à gratuidade da justiça com base no Art. 98, § 2º, do CPC. Ademais, afirma que sua hipossuficiência é comprovada por documentos como isenção de imposto de renda e Carteira de Trabalho, a qual indica um estado atual de desemprego e remuneração anterior de R$ 500,00. Assim, sustenta que a negativa da gratuidade pode causar danos irreparáveis à agravante, razão pela qual requer a concessão do referido benefício.

É o relatório.

VOTO

Desde já, saliento que, no tocante a análise das razões recursais, o referido recurso não merece ser conhecido.

No caso em tela, verifico que a recorrente interpôs o agravo interno em questão em face da decisão de ID. 10100068. Entretanto, de suas razões, extrai-se o inconformismo com o indeferimento da gratuidade de justiça, ocorrido na decisão de ID. 9673986.

Da análise dos argumentos expostos pela recorrente no presente agravo, evidencia-se a repetição dos documentos apresentados tanto na petição de reconsideração do indeferimento (ID. 8180526), quanto nas razões dos embargos de declaração (ID. 9709477).

A recorrente busca insistentemente a aceitação da mesma documentação apresentada de forma reiterada para que lhe seja concedida a benesse, sem, contudo, impugnar a decisão ora agravada.

Trata-se de evidente inconformismo com o indeferimento, sem qualquer fundamentação para a alteração do entendimento desta Relatora.

Sabe-se que o Art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Como mencionado, a recorrente reproduziu os termos dos embargos de declaração opostos no id n° 9709477, devendo ser ressaltado o fato de que os aclaratórios foram utilizados como forma de impugnar o indeferimento da gratuidade. Portanto, resta configurada a reiteração dos fundamentos recursais no agravo em tela, sobretudo porque seu conteúdo não apenas replica os embargos anteriormente opostos, mas também apresenta fundamentação que se distancia significativamente de uma argumentação direcionada à decisão indicada, limitando-se, como já mencionado, a tratar da decisão de indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

Diante disso, resta claro que o agravo interno como um todo é mera reprodução dos embargos de declaração, deixando a Recorrente de atacar os fundamentos da decisão indicada como recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o agravo interno em sua integralidade.

Isso porque a ausência de dialeticidade consiste em vício insanável, devendo ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Sem condenação em custas nem honorários, ante a ausência de previsão normativa.

Não conhecido o recurso à unanimidade, condena-se o agravante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)